Tribunal: TJMT
Processo: 1003974-45.2019.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Recursos Inominados no 1003974-45.2019.8.11.0013.
Origem: Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.
Recorridos: NEUSA BEZERRA DELGADA e ESTADO DO MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 21/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA QUE NÃO AFASTA O DEVER DOS REQUERIDOS DE PROMOVEREM A SAÚDE - BLOQUEIO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É obrigação do Estado e dos Municípios assegurarem às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao procedimento cirúrgico e exames necessários ao tratamento de saúde.
2. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento do procedimento cirúrgico necessário à garantia da saúde do reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
3. A inexistência de urgência ou emergência para realização do procedimento não afasta referida obrigação, pois não se faz necessária a verificação de risco, para que esteja caracterizado o dever do ente público de fornecer, gratuitamente, o procedimento necessário à manutenção da saúde do cidadão.
4. O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de realização do procedimento cirúrgico de Joelho Esquerdo.
5. O bloqueio on line de verbas públicas para garantir a efetivação de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos mostra-se razoável, sendo meio eficaz de se obter a efetividade da prestação jurisdicional quando esgotados outras formas de cumprimento espontâneo da medida de urgência.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003974-45.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSA BEZERRA DELGADO - CPF: 786.120.121-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022